Tribunal: TJPA
Processo: 0811745-83.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811745-83.2019.8.14.0301

APELANTE: MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA.

1-
A sentença recorrida indefere, liminarmente, os embargos à execução fiscal por intempestividade;

2-
O prazo para os embargos à execução se inicia a partir da intimação da parte executada sobre a aceitação da penhora. Inteligência do disposto no inciso III, do art. 16 da LEF;

3-
É cabível a intimação de partes do processo eletrônico por meio do Diário e Justiça eletrônico-DJe, em detrimento da intimação implícita, que se dá nos próprios autos, a teor do art. 26 e § 1º da Portaria Conjunta nº 01/2018-GP/VP (com redação dada pela Portaria Conjunta nº 2/2018-GP/VP, de 11/9/2018, publicada no DJe nº 6504/2018 de 12/09/2018) vigente à época do ato processual;

4-
O termo final para peticionamento deve ser postergado para o dia útil posterior, quando da ocorrência de indisponibilidade do sistema, conforme estabelece o § 2º do art. 10, da Lei 11.419/06;

5-
Considerando a indisponibilidade do sistema PJE no dia 12/03/19 - termo final para a oposição dos embargos à execução fiscal -, conforme certificado no site do TJE/PA, mostram-se tempestivos os embargos à execução protocolizados em 13/03/2019, o que enseja a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito;

6-
Recurso de apelação conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
do recurso de apelação e dar provimento, para cassar a sentença que declara a intempestividade dos embargos à execução. Retornem os autos à origem, para prosseguimento do feito.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 04/04/2022 a 11/04/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A
(Id. 5331664)
contra sentença (Id. 5331646) prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que
indefere, liminarmente, os embargos à execução fiscal
por in
tempestividade
.

Em suas razões recursais, a apelante narra que opôs embargos à execução fiscal em 13.03.2019, em face da Execução Fiscal nº 0866817-89.2018.8.14.0301, após ser intimada acerca
da aceitação da penhora mediante decisão publicada no Diário da Justiça do TJPA – Edição n.º 6584/2019 do dia
24/01/2019
. Então, considerando que, nos dias 04, 05 e 06 de março de 2019, de acordo com o disposto na Portaria 127/2019-GP, não houve expediente no Poder Judiciário do Estado do Pará, o prazo de 30 dias para oposição dos Embargos à Execução Fiscal se encerraria no dia 12.03.2019, porém só conseguiu protocolizá-los no dia 13.03.2019, por conta de indisponibilidade no sistema PJE no dia 12.03.

Alega a tempestividade dos embargos à execução fiscal, pois cumprida a exigência do § 2º, artigo 10 da Lei n.º 11.419/2016. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reconhecida a indisponibilidade do sistema e a tempestividade dos embargos à execução, com retorno dos autos à origem para regular processamento do feito. Junta documentos (Id. 5331665-5331667).

Certificada a tempestividade do recurso (Id. 5331668).

Decisão do juízo
a quo
, deixando de exercer o juízo de retratação e mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (Id. 5331669).

O feito foi distribuído ao Des. Roberto Gonçalves de Moura, o qual recebeu a apelação no efeito devolutivo e encaminhou o processo ao Ministério Público, na condição de custos legis (Id. 5551748).

O representante do Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pela desnecessidade de sua intervenção no caso (Id. 6697719).

Coube-se o feito por prevenção, observada minha atuação no Agravo de Instrumento nº 0800367-63.2019.814.0000 interposto em face de decisão proferida na execução fiscal nº 0866817-79.2018.8.140301, a qual deu origem aos presentes embargos à execução (Id. 8135175).

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso (Id. 8275914).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

A sentença recorrida indefere, liminarmente, os embargos à execução fiscal
por in
tempestividade, nos termos a saber:

Vistos, etc.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por MOINHOS CRUZEIRO DO SUL SA em face da Fazenda Pública Estadual, os quais foram opostos de forma intempestiva, conforme certificado no Id. Num. 9073501.

O artigo 16, III da Lei n° 6.830/80 dispõe que o executado oferecerá embargos no prazo de 30 dias a contar da intimação da penhora, conforme o certificado nos autos de execução fiscal.

Diante do exposto, indefiro liminarmente os presentes embargos ante a manifesta intempestividade, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com base no artigo 918, I do CPC .

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 25 de março de 2019

Cinge-se, este recurso de apelação, a verificar se tempestivos ou não os referidos embargos à execução.

Para melhor análise, passo a relatar o processamento da execução fiscal embargada (
proc. nº 0866817-89.2018.8.14.0301
):

Ajuizada a execução fiscal, a parte executada manifestou-se,
em 14/12/2018,
informando o pagamento parcial do débito e oferecendo garantia do valor remanescente, referente aos créditos inscritos em dívida ativa sob o nº 2018570016600 (Id. 7813150; 7813210).

Em 16/01/2019,
o Exequente manifestou seu aceite quanto ao seguro garantia, (Id. 8037556).

Em 21.01.2019
,

foi proferida decisão extinguindo a execução fiscal em relação aos débitos já quitados e aceitando a apólice de seguro garantia oferecida (Id. 8100046).

Registrada, nos autos virtuais, a ciência da executada sobre essa decisão, na data de
23/01/2019
.

Em 12/03/2019
, a Executada peticionou informando a impossibilidade de distribuição dos embargos à execução por indisponibilidade do PJE (Id. 8894818; 8894819).

Em 13/03/2019
, juntada petição da executada pugnando pelo reconhecimento da tempestividade dos embargos à execução (Id. 8912391).

Os Embargos à Execução (proc. nº 0811745-83.2019.8.14.0301)
foram opostos
em 13/03/2019
(Id. 5331602).

Conforme razões do ora apelante, apesar de o prazo de 30 dias para oposição dos Embargos à Execução Fiscal ter se encerrado no dia
12.03.2019
, só conseguiu protocolizá-los no dia
13.03.2019
. Deduz a tempestividade dos embargos considerando:
a)
sua intimação por meio de decisão publicada no Diário da Justiça do TJPA –Edição n.º 6584/2019 de quinta-feira, dia 24/01/2019;
b)
ausência de expediente neste TJ nos dias 04, 05 e 06 de março de 2019 (Portaria 127/2019-GP); c
)
indisponibilidade no sistema PJE no dia 12.03
.

A considerar o disposto no inciso III, do art. 16 da LEF, o prazo para os embargos à execução se iniciou a partir da intimação da parte executada sobre a aceitação da penhora.

No caso concreto, tendo se dado a intimação tanto nos autos virtuais, em
23/01/2019
, como por meio de publicação no Diário da Justiça do TJPA – Edição n.º 6584/2019 do dia
24/01/2019
, é necessário estabelecer qual data deve ser considerada para aferir a tempestividade da ação.

Os processos eletrônicos são regidos por regras próprias, que imputam a forma de contagem de prazos peremptórios. No âmbito nacional, os procedimentos do processo judicial eletrônico são regidos pela Lei nº 11.419/2006 e a comunicação eletrônica dos atos processuais é disciplinada no capítulo II dessa lei, nos termos dos arts. 4º a 7º, os quais transcrevo com destaques:

Art. 4º

Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

§ 1º O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica.

§ 2º A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.

§ 3º Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 4º Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.

§ 5º A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no diário oficial em uso.

Art. 5º

As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico
.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização
.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 4º Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3º deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

§ 5º Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz.

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Art. 6º
Observadas as formas e as cautelas do art. 5º desta Lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando.

Art. 7º
As cartas precatórias, rogatórias, de ordem e, de um modo geral, todas as comunicações oficiais que transitem entre órgãos do Poder Judiciário, bem como entre os deste e os dos demais Poderes, serão feitas preferentemente por meio eletrônico.

Ressalte-se que, as comunicações de atos processuais se dão pela via eletrônica, sendo tomada como vista pessoal o acesso à íntegra do processo. São os termos do §1º do art.9º do referido ato legislativo, que transcrevo:

Art. 9º
No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§ 1º As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.

Na esfera estadual, investido de competência regulamentadora, a teor do art. 18 da Lei nº 11.419/2006, o TJ/PA editou, em 28/05/2018, a
Portaria Conjunta de nº 001-GP/VP
, que dispõe sobre a tramitação do processo judicial eletrônico, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará.

O referido ato normativo, à época da publicação da decisão em comento,

considerava o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça (v.g., Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1.102.795/RN, 2ª Turma, Relatora Ministra Assusete Magalhães, julgado em 3/4/2018, publicado em 10/4/2018), segundo o qual: ocorrendo a intimação eletrônica implícita (art. 5º, § 2º, da Lei Federal nº 11.419/2016) e a publicação da decisão no DJe, prevalece esta última para fins de contagem de prazo, uma vez que, nos termos da legislação de regência, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais.

Nessa senda, a Portaria Conjunta nº 01/2018-GP/VP (com redação dada pela Portaria Conjunta nº 2/2018-GP/VP, de 11/9/2018, publicada no DJe nº 6504/2018 de 12/09/2018) estabelecia a possibilidade de intimação de partes do processo eletrônico por meio do Diário de Justiça eletrônico-DJe, em detrimento da intimação implícita, que se dá nos próprios autos.

Vejamos o teor do art. 26 e § 1º do ato normativo em comento, i
n verbis
:

Art. 26
. No processo eletrônico, os pronunciamentos judiciais deverão ser publicados no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), inclusive nos processos que tramitam em segredo de justiça, nos quais o sistema indicará as iniciais dos nomes das partes, assegurando o sigilo necessário.

§ 1º

Ocorrendo a intimação eletrônica implícita (art. 5º, § 2º, da Lei Federal nº 11.419/2006) e a publicação da decisão no DJe, prevalece esta última para fins de início da contagem de prazo
.

Registro não desconhecer a alteração dada a esse dispositivo a contar de 08/06/2021; bem como que a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça já decidiu homenageando a validade dos atos do Judiciário nos autos eletrônicos (AgInt no AREsp 1330052 (2018/0179952-1 de 29/04/2019), o que denota a controvérsia da matéria, porém não afasta a aplicação do Ato Normativo deste TJ vigente à época da intimação realizada no caso em análise.

Assim, em que pese a ocorrência da intimação eletrônica da parte, em 23/01/2019, com o registro de leitura nos autos – o que configura a intimação eletrônica implícita -, vale a data da publicação no DJe de nº 6584/2019, de
24/01/2019
(quinta-feira) para efeitos de intimação da embargante/apelante.

Na verdade, a LEF nada menciona sobre como se dará a contagem dos prazos processuais na execução fiscal, porém esclarece que o CPC deve ser aplicado de forma subsidiária. Nesse passo, deve-se observar o teor dos arts. 219 e 224, do CPC,
verbis
:

Art. 219
.
Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os úteis
.

Art. 224
. Salvo disposição em contrário,
os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento
.

Assim, com a intimação da e
mbargante, via DJe,
em 24/01/2019,
o termo inicial
do prazo de 30 (trinta) dias para os embargos à execução é o dia
25/01/2019
(sexta-feira) e tendo em vista que não houve expediente forense nos dias 04, 05 e 06/3/2019 (Portaria 127/2019-GP-DJe 6576 de 14/01/19), o último dia se deu em
12/03/2019
.

Esse termo final, porém, deve ser postergado para
13/03/2019
, devido à indisponibilidade do sistema PJE no dia 12/03/19, conforme registrado no Portal do PJE (Registro de Indisponibilidade) – informação constante nos autos ao Id. 5331653 - Pág. 1-2 e confirmada no site do TJ/PA.

Assim se depreende do § 2º do art. 10, da Lei 11.419/06, senão vejamos:

Art. 10.
A distribuição da petição inicial e a juntada da contestação, dos recursos e das petições em geral, todos em formato digital, nos autos de processo eletrônico, podem ser feitas diretamente pelos advogados públicos e privados, sem necessidade da intervenção do cartório ou secretaria judicial, situação em que a autuação deverá se dar de forma automática, fornecendo-se recibo eletrônico de protocolo.

§ 1º Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de petição eletrônica, serão considerados tempestivos os efetivados até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia.

§ 2º No caso do § 1º deste artigo, se o Sistema do Poder Judiciário se tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema
.

Nesse contexto, mostram-se tempestivos os embargos à execução protocolizados em
13/03/2019
, último dia do prazo, o que enseja a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito.

Por fim, observo que este processo está registrado como remessa necessária e recurso de apelação, o que é um equívoco, tendo em vista não se tratar de sucumbência da Fazenda Pública. Desse modo, deve ser reclassificada a natureza do processo, para que conste somente como “apelação”.

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação e dou provimento, para cassar a sentença que declara a intempestividade dos embargos à execução. Retornem os autos à origem, para prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém-PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/04/2022